Tribunal: TJSP
Processo: 2236839-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Processual. Ação de reintegração de posse. Decisão que indeferiu pretendida concessão de liminar. Pretensão à reforma.
Concessão de liminar possessória, com contraditório diferido, que nada autoriza no caso concreto, tendo em vista que, em cognição sumária, os elementos de convicção não dão conforto a tal pretensão. Contraditório prévio que se impõe.
RECURSO DESPROVIDO.